Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746599-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LANDELINO MAMEDES DE LIMA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Landelino Mamedes de Lima contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0011459-89.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido para que fossem respondidos quesitos sobre os atendimentos médicos, fornecimento de medicamentos e de produtos de higiene ao apenado. Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o recorrente encontra-se cumprindo pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses, pela prática dos crimes de furto qualificado e estelionato, encontrando-se atualmente em regime fechado. A Defesa, alegando ter recebido informações de familiar do sentenciado de que ele integra “o grupo de risco da OMS”, por ser portador de tuberculose e ter apenas parte de um dos pulmões, formulou pedido de atendimento médico ao interno, com a apresentação de relatório médico detalhado sobre o estado de saúde do apenado ao Juízo (ID 20791018 - Pág. 10/11). O interno foi atendido por médico da Unidade Básica de Saúde no 17 de São Sebastião - SES, sendo juntado aos autos relatório com a informação de que possui “histórico de tuberculose há mais de 20 anos; a outra alegação da defesa não procede. Equipe de saúde atendendo todos os pacientes com queixas respiratórias e/ou urgentes de acordo com a solicitação dos mesmos, em demanda espontânea” (ID 20791018 - Pág. 14). A Defesa, ao tomar ciência do relatório médico, formulou quesitos para serem respondidos (ID 20791018 - Pág. 16), o que foi indeferido, nos termos da decisão de ID 20791018 - Pág. 17/18). Contra o indeferimento, a Defesa interpõe o presente recurso de agravo em execução (ID 20791018 - Pág. 3/9). Sustenta que o relatório médico colacionado aos autos traz apenas informação quanto ao diagnóstico de tuberculose, sem muito adentrar quanto à informação do agravante ter apenas parte de um dos pulmões, apenas constando uma breve negativa. Ressalta que as respostas aos quesitos contidos na manifestação da Defensoria não demandariam maior esforço para a sua resposta e simplesmente demonstrariam, ou não, a impossibilidade de permanência do agravante no sistema penitenciário do Distrito Federal, em razão de sua comorbidade, neste momento de pandemia do Covid-19. Assim, a elaboração do relatório pleiteado não inviabilizaria, de forma alguma, o trabalho que vem sendo realizado pela equipe de saúde do presídio. Argumenta, ainda, que o indeferimento dos quesitos apresentados pela Defesa viola o direito de produção de provas, caracterizando cerceamento de defesa quanto ao direito fundamental à saúde e à vida. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja oficiado o presídio, para que solicite relatório médico com apresentação de respostas aos quesitos já apontados pela Defesa, “bem como esclareça a alegação de que a informação prestada pelos familiares, que o sentenciado não possui parte do pulmão, não procede”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Pugna, ainda, para fins de prequestionamento, o enfrentamento expresso de todas as teses suscitadas. O Ministério Público ofereceu contrarrrazões, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 20791018 - Pág. 19/23). Em juízo de retratação, o Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 20791018 - Pág. 140). É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, observa-se que a concessão da medida de urgência pleiteada usurparia a competência do colegiado para examinar a questão, diante da irreversibilidade da medida, uma vez que, respondidos os quesitos, restaria esgotada a prestação jurisdicional. Por outro lado, não obstante os relevantes argumentos apresentados pela Defesa do recorrente, este vem sendo acompanhado pela equipe de saúde prisional, conforme as suas necessidades. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do interno. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive e principalmente para os internos que integram grupo de risco, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador